Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000685-12.2020.8.11.0000.
RECORRENTE: CAMAGRIL AGROPECUÁRIA LTDA.
RECORRIDOS: CLÁUDIO AMANTINI E OUTROS.
Vistos,
Trata-se de Recurso Especial interposto por CAMAGRIL AGROPECUÁRIA LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 41022464-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE CONTINUIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DOS LIMITES DAS ÁREAS PERTENCENTES AOS LITIGANTES – PERICIA JÁ REALIZADA EM AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA E EM OUTRA AÇÃO REIVINDICATÓRIA ENVOLVENDO O MESMO IMÓVEL E AS MESMAS PARTES – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A continuidade da realização de prova pericial se mostra desnecessária e inútil quando já realizada perícia nos autos da ação de execução provisória, vinculada aos autos principais da ação reivindicatória, que individualizou e delimitou o limite da área pertence aos litigantes, apurando, inclusive, a área excedente ocupada indevidamente pela parte executada.. (TJMT, N.U. 1000685-12.2020.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 50694467-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 223, 507 e 1.022, do CPC, uma vez que a suspensão da realização da prova pericial para demarcar o título usucapido pela recorrente provoca retrocesso e insegurança jurídica, haja vista que referida questão já havia sido decidida pelo órgão jurisdicional com a respectiva consignação da preclusão.
Recurso tempestivo (id. 53913462-TJ).
Contrarrazões no id. 56918990-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 223, 507 e 1.022, do CPC, uma vez que a suspensão da realização da prova pericial para demarcar o título usucapido pela recorrente provoca retrocesso e insegurança jurídica, haja vista que referida questão já havia sido decidida pelo órgão jurisdicional com a respectiva consignação da preclusão.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Sobre a arguição de preclusão da possibilidade de discussão quanto à realização da prova pericial, não há falar em preclusão, considerando que, como constou do v. acórdão, “em 05.06.2018, o julgador determinou a suspensão dos autos da ação reivindicatória até a realização da perícia designada nos autos da ação de execução provisória (Número Único 3078-24.2011.8.11.0005 – Proc. no 447/1992 - Código 83949), proposta pelos (embargados) contra Jacy Miguel Scanagatta e sua esposa Irma Scanagatta (cf. ID 30548991), já convertida em execução definitiva dada à superveniência do trânsito em julgado, vinculados aos autos principais da ação ‘Reivindicatória’ (Proc. no 467-65.1992.811.0005), sendo que naqueles autos foram realizadas duas perícias, a segunda delas com a finalidade de realizar ‘um estudo pormenorizado em relação à perícia elaborada nestes autos’ (Número Único 3078-24.2011.8.11.0005 – Proc. no 47/1992 - Código 83949)”; ora, o julgador suspendeu a realização da prova pericial, e seguiu-se com amplo debate nos autos daquela ação reinvidicatória, ocorrido a partir das provas periciais que foram realizadas, daí porque não há falar em preclusão.
Conquanto a embargante alegue que não se pode confundir a pessoa jurídica da embargante com a pessoa física de seus sócios que contra o embargado litiga em autos diversos, é inegável que as lides estão entrelaçadas, e que o cumprimento de sentença em ambas deverá observar os limites do julgado já transitado em cada uma das lides, e a circunstância exclusiva de a embargante não integrar o pólo da lide movida pela pessoa física de seus sócios, não impede o empréstimo das provas periciais produzidas naqueles autos, desde que seja observado o contraditório e a ampla defesa; sobre essas garantias constitucionais é preciso dizer que o presente recurso versa apenas quanto à desnecessidade de realização de nova prova pericial e nada mais; todos os questionamentos inéditos deduzidos pela embargante contra os laudos periciais sequer foram apreciados pelo julgador, digo inédito, porque, como dito pela própria embargante, se deve ser observada sua distinção e individualidade em relação à pessoa de seus sócios, é inadmissível que a embargante se contraponha em relação às provas periciais repetindo ou reeditando as teses deduzidas por seus sócios e já há muito refutadas pelo juízo singular.
Como constou do v. acórdão, a prova pericial a ser emprestada, foi realizada em observância ao contraditório e a ampla defesa das partes que litigam nos autos da ação Reivindicatória (Proc. no 447/1992) e nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. no 3078-24.2011.8.11.0005 – Código 83949), de modo que não há qualquer impedimento à efetivação do empréstimo dessa prova para os autos da ação Reivindicatória (Proc. no 467-65.1992.8.11.0005), ainda que haja distinção entre os litigantes, porquanto, será resguardado à embargante prazo para se manifestar sobre a prova pericial emprestada.
Registre-se, ademais, que, como constou do v. acórdão, que “em conformidade com o acórdão proferido nos Recurso de Apelação Cível no 20.039/2008, que reformou parcialmente a sentença proferida na ação Reivindicatória, objeto da presente insurgência recursal (Número Único 467-65.1992.811.0005), a “Camagril Agropecuária LTDA/Jacy Miguel Scanagatta não podem ter área maior que 1.332,72 hectares dentro do Lote Monte Alto”, sendo, pois, determinado que o perito designado para a realização da tarefa nos autos do processo Número Único 3078-24.2011.8.11.0005 – Proc. no 47/1992 - Código 83949, respondesse qual “a quantidade de área que está sendo ocupada, dentro dos limites do Lote Monte Alto, por Camagril Agropecuária LTDA/Jacy Miguel Scanagatta” (cf. ID 30548992)” – cf. ID 41022465, aqui, nota-se, que o julgador resguardou a área cuja propriedade foi conferida à embargante, e, por longo anos, o debate sobre os limites pertencentes a cada um dos litigantes foram debatidos nos autos daquela ação.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto se houve ou não a preclusão, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1000685-12.2020.8.11.0000.
RECORRENTE: CAMAGRIL AGROPECUÁRIA LTDA.
RECORRIDOS: CLÁUDIO AMANTINI E OUTROS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por CAMAGRIL AGROPECUÁRIA LTDA, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 41022464-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE CONTINUIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DOS LIMITES DAS ÁREAS PERTENCENTES AOS LITIGANTES – PERICIA JÁ REALIZADA EM AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA E EM OUTRA AÇÃO REIVINDICATÓRIA ENVOLVENDO O MESMO IMÓVEL E AS MESMAS PARTES – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A continuidade da realização de prova pericial se mostra desnecessária e inútil quando já realizada perícia nos autos da ação de execução provisória, vinculada aos autos principais da ação reivindicatória, que individualizou e delimitou o limite da área pertence aos litigantes, apurando, inclusive, a área excedente ocupada indevidamente pela parte executada.. (TJMT, N.U. 1000685-12.2020.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 50694467-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 5o, XXII e LV, da CF, uma vez que o julgamento antecipado da lide violou o direto constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Recurso tempestivo (id. 53913462-TJ).
Contrarrazões no id. 56918993-TJ.
É o relatório. Decido.
Inexistência de repercussão geral
Tema 660 – Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
A Recorrente alega violação ao artigo 5o, XXII e LV, da CF, argumentando que o acordão objurgado violou o direto constitucional do contraditório e da ampla defesa, bem como do direito de propriedade.
Com efeito, para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, a Corte Suprema torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao artigo 5o, XXII e LV, da CF, configura apenas ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria apenas indireta, o que não é viável em sede de recurso extraordinário.
Assim, verifica-se que a matéria discutida no extraordinário já foi decidida pelo STF no julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.” e teve a repercussão geral rejeitada, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).”
Assim, verifica-se que a matéria discutida no extraordinário já foi decidida pelo STF e teve a repercussão geral rejeitada, circunstância que impede o seguimento recursal neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII